Tribunal: TJSP
Processo: 2085856-29.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Irresignação contra a decisão agravada que deferiu pleito de tutela de urgência, consistente na determinação para que as rés "(...) em até cinco dias úteis, encetem 'os reparos necessários nos imóveis (mais bem identificados nos autos), em especial no edifício de número 1193' (sic, fls. 08,IV.a.1.), sob pena de cada qual incorrer em multa de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Irresignação contra a decisão agravada que deferiu pleito de tutela de urgência, consistente na determinação para que as rés "(...) em até cinco dias úteis, encetem 'os reparos necessários nos imóveis (mais bem identificados nos autos), em especial no edifício de número 1193' (sic, fls. 08,IV.a.1.), sob pena de cada qual incorrer em multa de dois mil reais por dia de atraso ou recalcitrância, ressalvados o art. 537 do CPC e a Súmula no 410/STJ – Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista que há perigo na demora da prestação jurisdicional – Decisão mantida - Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal – Perda do objeto em razão do julgamento do agravo de instrumento.

Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.